Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-15.2018.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000803-15.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAERTE DOMINGUES DA SILVA - CPF: 521.669.029-87 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ROSANGELA MAES - CPF: 018.125.539-19 (APELANTE), ODAIR CAETANO DE SOUZA BEATA JUNIOR - CPF: 065.010.691-14 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), J BAGATINI TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 11.750.859/0001-34 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), NILTON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 572.132.831-20 (APELADO), NILTON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 572.132.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA DURANTE ULTRAPASSAGEM - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - REPARAÇÃO DEVIDA -
RECURSO
PROVIDO.

Em rodovias, o motorista que segue atrás deve ter prudência e atenção frontal e lateral, guardar distância segura do veículo que está imediatamente à sua frente, além de se certificar de que este não tem a intenção de fazer ultrapassagem, para só então adentrar na contramão e iniciar a mesma manobra. Portanto,
a colisão traseira faz presumir a culpa exclusiva do réu pelo acidente, especialmente se a dinâmica dos fatos não é objeto de controvérsia
.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que o acidente ocorreu por culpa do motorista do caminhão
trator Scania, placa OBP-2557, ano 2014
, pois agiu de forma imprudente e colidiu com a traseira do Fiat Siena, placa OBH-9777, ano 2013, em que estavam.

Aduzem que vivenciaram momentos de extrema aflição e pânico, o que legitimaria o pedido de dano moral.

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID no. 39763356.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso trata de acidente de trânsito em 07/03/2018, por volta das 07h02min, na BR364, KM-05 da Ponte do Rio Juruena, sentido Campos de Júlio/MT.

Conforme o boletim de ocorrência (ID no. 39763180), o automóvel no qual estavam os três apelantes (marido - condutor -, mulher e filho) tentou ultrapassar a carreta que trafegava à sua frente e foi atingido na lateral traseira esquerda pelo caminhão que vinha logo atrás, com isso capotou e foi para fora da pista.

A dinâmica narrada mostra que o réu
não guardou distância segura entre o seu veículo e os demais (art. 29, inciso II, do CTB), e por essa razão sua culpa é presumida.

Esse reconhecimento torna-se mais acentuado porque o fato ocorreu numa Rodovia e cabia ao réu se certificar de que o apelante, que vinha à sua frente, não tinha a intenção de também fazer ultrapassagem, para só então iniciar a manobra no mesmo sentido.

O autor diz que sinalizou, e o motorista do caminhão afirma que só ouviu um barulho quando já estava na contramão para igualmente ultrapassar os carros.

Os detalhes narrados deixam claro que o réu não se atentou para o que estava acontecendo à sua frente. É provável que não tenha visto o veículo conduzido pelo autor, já que existem pontos cegos frontais em caminhões de grande porte.

Não se verifica aqui nenhum fato ou argumento que desconstitua essa conclusão (art. 373, inciso II, do CPC), mas a eventual imprudência de autor - por, em tese, não ter acionado a seta luminosa - não retira o dever do réu de atenção e cuidado constante.

À vista disso, a sentença tem de ser reformada para reconhecer o direito à indenização por danos materiais correspondentes ao valor integral do automóvel que sofreu perda total, calculado pela Tabela FIPE na data do acidente.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nos autos está demonstrada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos dos apelantes, visto que quase perderam a vida em razão da negligência do réu.

Portanto, não suportaram mero aborrecimento ou dissabor corriqueiro, mas sim abalo psíquico importante. Logo, é devida aqui a reparação por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso concreto como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da lesão e sua repercussão sobre o equilíbrio emocional dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência do réu na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00 para cada autor, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Para ilustrar:

Ação Indenizatória. Acidente de trânsito envolvendo o coletivo de propriedade da 1a ré, dirigido pelo 2o réu, e o veículo do autor. Responsabilidade civil objetiva.
Ônibus de propriedade da 1a ré e dirigido pelo 2o réu, que veio a colidir com o automóvel do autor na parte traseira, que por sua vez, veio capotar, em razão do impacto sofrido. Sentença de procedência parcial, condenando os réus ao pagamento de: a) indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00; b) indenização pelo danos materiais no valor de R$ 10.550,00
. Apelo dos réus.
Dano e nexo de causalidade demonstrados. Livre convencimento motivado. Dano material devidamente comprovado nos autos. Dano moral fixado em quantum que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o resultado e o grau de culpa do ofensor
. Sentença que não merece reparo. Verba honorária sucumbencial exasperada para 12% sobre o valor dado à causa. DESPROVIMENTO AO RECURSO.
(AP no. 0018506-39.2012.8.19.0021, 13a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Desa. Sirley Abreu Biondi, julgado em 11/09/2019, sem grifos o original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA SEGUIDA DE CAPOTAMENTO. RÉU APELANTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A OBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA SEGURA DO VEÍCULO À FRENTE E VELOCIDADE MODERADA. CULPA DEMONSTRADA
PELA PROVA ORAL. VALOR EXCESSIVO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Réu apelante que não se desincumbiu de provar a culpa do terceiro envolvido no acidente, não sendo verossímil que outra motocicleta tenha sido a causa do desgoverno de seu veículo e colisão na 2a motocicleta, conduzida pelo autor, sendo que a prova testemunhal confirma a versão apresentada na inicial. Veículo conduzido pelo réu que sofreu capotamento e leva a crer que se encontrava em alta velocidade, tanto que o abalroamento com motocicletas de menor porte causou o incontroverso desgoverno do veículo maior. Dinâmica apresentada na inicial que restou confirmada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
Veículo conduzido pelo apelante que abalroou as motocicletas que seguiam à frente, o que caracteriza a colisão traseira e leva a crer que o apelante não observou a distância necessária para viabilizar a manobra das motocicletas. Colisão traseira que conta com presunção de culpa que não logrou o apelante ilidir
. Paraplegia e invalidez. Arbitramento dos danos morais e estéticos excessivo. (...) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, apenas para reduzir o valor dos danos morais e estéticos, mantida, no mais, a sentença.
(AP no. 0018550-80.2015.8.19.0206, 19a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Des. Lúcio Durante, julgado em 20/08/2019, sem destaques o original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e inverto os ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020